Tribunal: TJSP
Processo: 1131043-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DO CONTRATO "DE0395401088377", UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DO CONTRATO "DE0395401088377", UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DE CARTÃO DE CRÉDITO, ACOMPANHADA DE EXTRATOS E FATURAS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PROPOSTA E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO DO CHEQUE ESPECIAL E DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131043-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante RAPHAEL DOS
SANTOS FERREIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso do autor. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131043-73.2019.8.26.0100 -Voto no 18.239
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 24a Vara Cível
Apelação no:
1131043-73.2019.8.26.0100
Apelantes/Apelados:
Raphael dos Santos Ferreira Silva e Banco
Santander (Brasil) S.A.
Juíza prolatora da sentença: Tamara Hochgreb Matos
VOTO N.o 18.239
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA EM CONTRATOS QUE EMBASARAM A
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO
DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DO
CONTRATO “DE0395401088377”, UMA VEZ QUE A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS
TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO
DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO,
ACOMPANHADA
DE
EXTRATOS E FATURAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE
DA
ASSINATURA
DA
PROPOSTA
E
DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO DO
CHEQUE ESPECIAL E DAS FATURAS DO CARTÃO
DE CRÉDITO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 223/225, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131043-73.2019.8.26.0100 -Voto no 18.239
3
débito c.c. compensação por dano moral, ajuizada por RAPHAEL DOS
SANTOS FERREIRA SILVA contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A., somente para declarar a inexigibilidade do débito do
contrato “DE0395401088377”, no valor de R$ 624,96, sob o
fundamento de que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a
origem dessa dívida.
Rejeitou o pedido de declaração de inexigibilidade
do débito do contrato “MP3954660000080” porque corresponde à fatura
do cartão de crédito contratado pelo autor, vencida em 18 de abril de
2017. Por consequência, afastou o pedido de condenação do banco ao
pagamento de compensação por dano moral porque o autor apresentava
negativação preexistente, nos termos da Súmula no 385 do STJ.
Diante da sucumbência do autor em maior parte dos
pedidos, condenou-o ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, com a ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o réu (fls. 228/233). Sustenta, em síntese, que
agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome do autor em
relação ao débito do contrato “DE0395401088377”, que corresponde ao
saldo devedor do cheque especial do contrato de abertura de conta
corrente, cujo instrumento foi devidamente assinado pelo consumidor.
Apela também o autor (fls. 247/267). Alega, em
síntese, que: i) inexiste prova da legitimidade da negativação referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131043-73.2019.8.26.0100 -Voto no 18.239
4
ao contrato “MP3954660000080”, pois o réu deixou de demonstrar a
aprovação da proposta, assim como a emissão da cédula de crédito, o
seu envio, recebimento e desbloqueio; ii) as informações dos
documentos apresentados pela instituição financeira não guardam
relação com aquelas disponíveis no banco de dados do órgão de
proteção ao crédito; iii) o ônus da prova deve ser invertido, nos termos
do art. 6o, VIII, do CDC; iv) o entendimento da Súmula no 385 do STJ
não se aplica ao caso em discussão porque a negativação relativa ao
contrato “MP3954660000080” é ilegítima, e também porque os demais
apontamentos foram excluídos antes da propositura desta demanda; v) a
negativação indevida é suficiente, por si só, para a caracterização do
dano moral; e, vi) espera que o réu seja condenado ao pagamento de
compensação em valor não inferior a R$ 49.900,00.
Recursos tempestivos.
O autor é beneficiário da justiça gratuita (fls. 46) e o
réu comprovou o recolhimento do preparo (fls. 234/244).
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls.
273/284).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. compensação por dano moral, fundada nos contratos
“DE0395401088377” e “MP3954660000080”, que embasaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131043-73.2019.8.26.0100 -Voto no 18.239
5
inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao
crédito (fls. 33/35).
O autor negou a existência de relação jurídica na
petição inicial (fls. 5): “a prova inequívoca do fato, está claramente demonstrado
por meio de documentação acostada aos autos, qual seja, a comprovação da negativa
do nome do requerente, por empresa que jamais manteve qualquer contrato.”
(destaquei).
No entanto, a instituição financeira se desincumbiu
do ônus de comprovar a origem do débito dos referidos contratos, nos
termos do art. 373, II, CPC, por meio da apresentação da “Proposta e
Contrato de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a
Produtos e Serviços Bancários Pessoa Física”, assinada em 5 de abril
de 2016, acompanhada dos extratos da conta corrente no 01.088377-5, e
das faturas do cartão de crédito no 5428 XXXX XXXX 3204, vencidas
entre 18 de julho de 2016 e 18 de junho de 2017 (fls. 72/165).
Nota-se que a referida proposta menciona a
contratação do cartão de crédito no 5428208618043204, e que houve o
pagamento parcial de diversas faturas (fls. 73 e 83/110).
O extrato da conta corrente no 01.088377-5 também
aponta a existência de saldo negativo desde dezembro de 2016 (fls.
143/163).
Em réplica, o consumidor não impugnou a
autenticidade da assinatura da proposta nem comprovou a quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131043-73.2019.8.26.0100 -Voto no 18.239
6
débito das faturas do cartão e do cheque especial (fls. 211/212).
Portanto, verifica-se que a instituição financeira agiu
no exercício regular de direito ao negativar o nome do autor.
Assim, reforma-se a r. sentença para afastar a
declaração
de
inexigibilidade
do
débito
do
contrato
“DE0395401088377”, e, por consequência, rejeitar todos os pedidos da
inicial.
Por fim, mantém-se o ônus da sucumbência
conforme fixado pela r. sentença, que condenou o autor ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva da
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
réu e nega-se provimento ao do autor.
Alberto Gosson
Relator